Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708594-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NARCISO BASTOS PORTELA AGRAVADO: ANDRE SILVA DA MATA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão, suscitada na resposta do agravado. Brasília - DF, 27 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora